Tribunal: STF
Processo: RE 1579011
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: Direito Previdenciário. Agravo Regimental nos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário. Desaposentação. Regime geral de previdência social (RGPS). Regime próprio de previdência social (RPPS). Tema RG nº 503. Impossibilidade. Negativa de provimento.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental contra decisão pela qual foi provido parcialmente o recurso extraordinário do INSS, no sentido da impossibilidade da desaposentação.

    II. Questão em discussão

    2. As questões em discussão consistem em saber se (i) houve o atendimento aos requisitos necessários ao conhecimento do extraordinário; (ii) se deve ser observada a data de vigência do Decreto nº 3.048, de 1999, e (iii) se há possibilidade de convalidação da desaposentação ocorrida, ante a passagem do tempo.

    III. Razões de decidir

    3. As razões do recurso extraordinário apresentadas pelo INSS atendem aos pressupostos para seu conhecimento e provimento. A argumentação é pertinente ao decidido, inclusive tendo o ora recorrido aludido ao processo no qual reconhecida a repercussão geral da questão relativa à desaposentação.

    4. Em momento algum houve decisão à luz do disposto no art. 181-B do Decreto nº 3.048, de 1999, cuja data de vigência, portanto, não implica qualquer alteração do entendimento exarado.

    5. A jurisprudência consolidada do STF estabelece a impossibilidade de desaposentação, com emissão de certidão de tempo de serviço, a fim de ser obtida aposentadoria em cargo público, com utilização do tempo de serviço e das contribuições vertidas no RGPS. Tal procedimento foi expressamente vetado pelo STF, não se convalidando em face da passagem do tempo, eis que inconstitucional.

    IV. Dispositivo 

    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.